Tribunal: TJPA
Processo: 0004658-11.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004658-11.2016.8.14.0109

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ANA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA

APELADO: ANA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). CONSTITUCIONALIDADE DA MODIFICAÇÃO EMPREENDIDA PELO ART. 8º DA LEI 11.482/2007 NO ART. 3º DA LEI 6.194/74. PERÍCIA MÉDICA QUE ENQUADRA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. CÁLCULO QUE PERFAZ O VALOR TOTAL A SER INDENIZÁVEL DE R$ 2.362,50 (DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE 70% (SETENTA POR CENTO) DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), TUDO EM CONFORMIDADE COM O SEU ART. 3º, § 1º, II, DA LEI EM COMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DE CONSORCIOS DE SEGUROS DPVAT S.A CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos e DAR PROVIMENTO somente a apelação da Seguradora Líder de Consórcios de Seguro DPVAT, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A e ANA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº 0004658-11.2016.8.14.0109), em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Garrafão do Norte-PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com espeque no art. 3º , §1º, II, da Lei nº 6.194/74,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
,
indeferindo o pedido de danos morais
e condenando a reclamada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, a pagar à autora ANA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado
a quantia de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corresponde a diferença da indenização de seguro DPVAT,
valor acrescido de correção monetária pelo INPC contado a partir da data do pagamento administrativo (10/09/2015), e acrescido de juros simples de 1% ao mês, a contar da data da citação (20/09/2016), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.”

O réu /apelante, em suas razões (ID 852071), pugna pela aplicação da tabela prevista no art. 3º da Lei 6.194/74, argumentando que

uma vez que a lesão apresentada de acordo com o laudo é de debilidade permanente no membro inferior esquerdo em 25%, correspondente ao valor indenizatório de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), deduzido o valor pago na via administrativa de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restando a pagar o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Forte nessa argumentação, requer a reforma da decisão.

Por sua vez, a autora/apelante, em suas razões, defende o direito de receber a indenização de forma integral, isto é, de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) porque ficou com invalidez permanente, e que a quantia recebida é irrisória e insuficiente, restando a pagar o valor de R$11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Além disso, argumenta a existência de dano moral, no valor correspondente a 20 salários-mínimos, correspondente a R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Contrarrazões apresentada pela autora/apelante (ID 852073), nos mesmos termos da apelação.

Sem contrarrazões pela ré/apelante, consoante certidão de ID 1792371.

Ambos os recursos foram recebidos em seus duplos efeitos (ID

1607800).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

No mérito, alega a autora-apelante que lhe é devido receber a diferença do seguro DPVAT em sua integralidade, isto é, de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Por outro lado, alega a ré-apelante que é devido a receber apenas R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Inicialmente, cumpre rememorar que o E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 340/2006 e 451/2008, convertidas, respectivamente, nas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS Nºs. 11.482/2007 E 11.945/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.9.2015. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nºs. 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009
. (...) 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE 940575 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT.
CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS NS. 11.482/2007 E 11.945/2009
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 606261 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2015 PUBLIC 05-03-2015). (Grifei).

1)
SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. (...) 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4)
A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
. 5)
O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
. 6)
OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
. (...) 10)
IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09
.
(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014). (Grifei).

A propósito, esse entendimento já foi reafirmado, com repercussão geral reconhecida, quando do julgamento do ARE 704520/SP, cuja ementa ora se transcreve:

Recurso extraordinário com agravo.
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)
. 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3.
Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei 6.194/74
. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6.
Repercussão geral
. 7. Recurso extraordinário não provido. (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014). (Grifei).

Nesse passo, o valor de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve se amoldar à Lei nº 6.194/74 e as suas respectivas alterações.

Feito tais considerações, entendo que não assiste razão a autora-apelante.

Explico. O laudo pericial que instrui o presente feito (ID. 852062), atestou que a lesão sofrida pela Vítima/Apelante decorreu de acidente de trânsito, resultando em incapacidade funcional permanente em 25% (vinte e cinco por cento), pela perda de movimentos e arco de movimento em membro inferior esquerdo.

Assim, subsumindo os dados constantes na perícia médica acima referida à Lei nº 6.194/74, que regulamenta a matéria do seguro obrigatório DPVAT, deve-se enquadrar a lesão sofrida pela vítima na tabela anexa à Lei em tela, a fim de que o ‘quantum’ devido seja proporcional ao grau de invalidez que acometeu a vítima, o que, na espécie, perfaz o valor total a ser indenizável de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tudo em conformidade com o seu art. 3º, § 1º, II, da Lei em comento.

De rigor consignar, ademais, que a própria autora-apelante declarou, na petição inicial da demanda, já ter recebido da Seguradora Apelante, administrativamente, o valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), fazendo jus, portanto, a valor adicional de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), como defende a seguradora ré, ora apelante.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio das
Súmulas 474 e 544
e

dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula 544
: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

Sobre os danos morais alegados, entendo incabíveis pois, a Seguradora não se recusou ao pagamento da indenização devida a título de Seguro DPVAT e efetuou o pagamento, mesmo que a menor. Ou seja, não houve o dano psicológico, o trauma interior que venha justificar a condenação do apelado ao pagamento dos danos morais alegados. Trago julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES. DANO MORAL. ACIDENTE: QUEDA DE MOTO. 1. preliminar de inconstitucionalidade das MPS 340/06 e 451/08, rejeitada. O Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamento na ADI n. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Nº 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei Nº 11.945/09. 2. As provas produzidas nos autos são suficientes para verificar que o autor não faz jus ao prêmio total do seguro DPVAT, como pretende. O Laudo Pericial - Lesão Corporal (fl. 29), descreve as lesões sofridas pelo autor, decorrentes exclusivamente do acidente, quais sejam, houve lesão nos ossos da perna esquerda, fratura na clavícula esquerda comprometendo articulação do ombro e do cotovelo no membro superior esquerdo em 25%. 3. Para o cálculo do quantum da indenização, aplicando-se o disposto no artigo 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, sobre a redução proporcional da indenização, cujo valor é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), valor equivalente ao total de 100% (cem por cento) pela perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar,

encontramos o valor final de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para

cada (ombro + cotovelo), totalizado o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 4. O autor/apelante recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), valor inclusive maior do que aquele que fazia jus. 5. É cabível o reembolso das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). No caso concreto o autor/apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove as alegas despesas hospitalares e com medicamento, ônus que lhe competia a teor do disposto no artigo 333, I do CPC/73, legislação vigente à época, não lhe assistindo razão, considerando que para o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares, decorrentes de acidente de veículo e cobertas pelo Seguro DPVAT, estas devem ser comprovadas documentalmente. Inteligência do artigo 3º, III e § 2º da Lei nº 6.194/74. 6. No caso dos autos não há dano moral a ser indenizado. A seguradora pagou para o autor administrativamente, a título de seguro DPVAT, a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). 7. Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.02673555-82, 177.270, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, publicado em 2017-06-27) (grifei)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, ‘a’ e ‘b’, do CPC,
CONHEÇO DE AMBAS APELAÇÕES, DANDO PROVIMENTO SOMENTE À APELAÇÃO DA SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT
, para reformar a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024